Tribunal: TJDFT
Processo: 0004557-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004557-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINEIDE MATOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA MAUS ANTECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. IMEDIAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONDICIONANTE. OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO. DOSIMETRIA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. 2. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva. 2. Nos termos do Tema 150 do STF, “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. 2.1. A primariedade técnica não é óbice para o reconhecimento dos maus antecedentes, caso se constate contemporaneidade entre o fim do período depurador e o cometimento de crime idêntico. 3. No caso, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer nas imediações de estabelecimento de ensino. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. 4. Ausentes os requisitos subjetivos, não faz jus a ré à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 5. Recurso da Defesa desprovido e da Acusação provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 28, 33 e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, 59 e 68, ambos do Código Penal, e 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para uso, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, e a exclusão da majorante prevista no art. 40 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 28, 33 e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, especificamente, quanto à tese recursal da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a cada circunstância judicial valorada negativamente, verifica-se que o acórdão impugnado não a apreciou, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundada na alegada inobservância ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005